Tribunal: TJDFT
Processo: 0738174-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA. AVALIAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO E ALUGUEL DE BENS PARA EVITAR DEPRECIAÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. COMPETÊNCIA. ART. 27 LEI N. 11.697/2008. JUÍZO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DISCORDÂNCIA ENTRE AS PARTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de avaliação judicial e venda do imóvel objeto da demanda e dos bens móveis que guarnecem a residência.
2. Diante das dúvidas levantadas sobre a titularidade do imóvel, a serem sanadas perante o juízo de origem após a devida instrução probatória, recomenda-se aguardar a decisão sobre a partilha antes de autorizar a alienação de quaisquer bens em litígio, sobretudo por não ter havido concordância do réu.
3. A competência da Vara de Família limita-se, no caso concreto, a decretar o divórcio e reconhecer o direito à partilha dos bens havidos durante o casamento, sendo necessário o posterior ajuizamento de ação própria (extinção de condomínio), perante o juízo cível, a fim de resolver eventuais controvérsias envolvendo a alienação dos bens partilhados (art. 27 da Lei n. 11.697/2008).
4. Recurso conhecido e desprovido.